Tribunal: STF
Processo: Rcl 58233
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0001013-19.2013.5.10.0020. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 387 e RE-RG 599.628 (Tema 253), ao assentar que a reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, negar a aplicação do regime de precatório. 



    Nesses termos, aduz que “[o] papel da Terracap como Agência de Desenvolvimento Agrícola contribui para mitigar a persistente subutilização das terras rurais, tanto na perspectiva de produção como de ocupação, exercendo função pública essencial do Estado, o que confere matiz pública, insofismável, às atividades desempenhadas, dando-lhe o contorno necessário para fruir do regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Carta Magna”. (eDOC 1, p. 8)



    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação de tal regime às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do estado e de natureza não concorrencial.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisão proferida nos autos da ADPF 387 e 437, bem como o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 599.628 (Tema 253), paradigma da repercussão geral.



    Esclareço, de início, que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais.



    Nesse contexto, salientei que o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, conclui-se que é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Assinalo, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020; grifei)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    O Juízo reclamado, por sua vez, negou a aplicação do regime de precatório à ora reclamante (Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP), empresa de economia mista prestadora de serviço público, sob a seguinte fundamentação:



    “A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP requer ‘a aplicação do regime de pagamento por precatórios na presente execução trabalhista, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88 e descumprimento quanto ao disposto no Tema 253 de Repercussão Geral do STF.’ 



    Discussão semelhante é de farto conhecimento do nosso Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, em recorrentes execuções movidas contra a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ/DF, reafirmando que podem seguir curso normal das execuções trabalhistas previsto nos arts. 876 e seguintes da CLT, por não se aplicar a regra do artigo 100 da CF e o disposto no art. 910 do CPC, inexistindo norma legal prevendo a sua execução por precatório/RPV ou a impenhorabilidade de seus bens. 



    Indefiro e prossiga-se na Execução”. (eDOC 7; grifei)



    Sobre a natureza jurídica da ora reclamante, destaco entendimento assentado pela Ministra Carmem Lúcia nos autos da Rcl 54.876/DF:



    “O Governo do Distrito Federal foi autorizado pela Lei n. 5.861/1972 a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap para suceder à Novacap, tendo disposto no seu art. 2º que: 



    ‘O Governo do Distrito Federal é autorizado a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, para suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculadas às suas finalidades essenciais’. 



    Ao dispor sobre o objeto social da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, a Lei distrital n. 4.586/2011 estabeleceu: 



    ‘Art. 1º A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP exercerá, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos da Administração direta e indireta, bem como daquelas previstas na Lei federal nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio da proposição, da operacionalização e da implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, podendo, para tanto, executar as seguintes ações: 



    I – operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; 



    II – promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura e edificações, com vistas à implantação de programas e projetos de: 



    a) expansão urbana e habitacional; 



    b) desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola; 



    c) desenvolvimento do setor de serviços;



    d) desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação;



    e) construção, manutenção e adequação física e operacional em áreas públicas e bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, incluída a execução de serviços relacionados a implantação e manutenção de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçadas, meios-fios, plantio de gramas e árvores e podas de plantas, bem como jardins ornamentais, tendo a NOVACAP a exclusividade para licitar, contratar e fiscalizar a execução de obras e serviços; 



    III – estabelecimento de parcerias público-privadas, constituição de sociedades de propósito específico e promoção de operações urbanas consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos pelo Governo do Distrito Federal; 



    IV – promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento, consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal’. 



    Trata-se, portanto, pelos objetivos, finalidades e atividades da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, de empresa pública prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial, a autorizar a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios”. (DJe 29.11.2022)



     



    Desse modo, entendo que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou as decisões desta Corte exaradas na ADPF 387 e 437, entendimentos esses que, proferidos pelo Plenário do STF possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999).



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 54.876 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.2.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 53.948 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022)



    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 55.402, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.11.2022; Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021, Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo 20ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0001013-19.2013.5.10.0020, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 387 e 437. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente